Tribunal: TJDFT
Processo: 0719355-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – ELETRICIDADE. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no AREsp n. 1.764.458/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021). 1.1 Não se insurgiu o apelante, em momento oportuno, contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho que declarou a incompetência da Justiça Laboral para julgar o feito e determinou o envio dos autos a esta Justiça Comum. 1.2 Incompetência desta Justiça Estadual suscitada pelo recorrente em petição apresentada após a interposição de apelação cível. Preliminar rejeitada.
2. Em orientação firmada no RE 831.311/PI, o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, entendeu que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração (Tema 784).
3. A contratação de terceirizados, durante o prazo de vigência do concurso público, por si só, não é suficiente para a configuração da preterição de candidato aprovado para cadastro de reserva em concurso público.
4. Não restando comprovado que ocorreu terceirização para o atendimento de necessidades normais e de caráter permanente, não há que se falar em configuração de direito subjetivo à nomeação.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido